Tribunal: CARF
Processo: 18471.001856/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001856/2008-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.365 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
PETROBRAS PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2000
DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
RECURSO. DEFINITIVIDADE.
É definitiva a decisão de segunda instância da qual não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.NULIDADE. DILIGÊNCIA FISCAL.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em impossibilidade de continuação da marcha processual,
quando a decisão administrativa de segunda instância anula apenas a decisão de
primeira instância, deixando incólume o crédito tributário, constituído antes de
esgotado o prazo decadencial, e a diligência requisitada, bem como a segunda
decisão proferida, não logram alterar os fundamentos do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001856/2008-87
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

O presente processo trata do Debcad 35.496.364-3, consolidade em 01/09/2002,
referente às Contribuições Previdenciárias correspondentes à parte da empresa, dos segurados e
as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa dos Riscos Ambientais do Trabalho, nas competências 12/1999 a
12/2000.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 32 a 35, a Notificação-Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) é relativa a valores apurados por responsabilidade solidária, decorrente da
execução de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 30, VI, da Lei no 8.212, de
1991, prestados pela empresa Imigrantes Pintura Industrial S/C Ltda., em cumprimento ao
contrato 270.2.044.99-8. A contratante não apresentou comprovação para a redução das bases de
cálculo das retenções.
Em decorrência da mesma ação fiscal junto à Petrobrás foram lavrados inúmeros
procedimentos, em face de contratos com diferentes prestadores de serviços, conforme Termo de
Encerramento da Ação Fiscal de e-fls. 22 a 30.
Apenas a Petrobrás apresentou defesa contra a NFLD em tela, em 10/10/2002 (e-
fls. 39 a 43), aditada em 23/12/2002 (e-fls. 48), com a juntada dos documentos de e-fls. 50 a 111.
Os documentos apresentados por ocasião do aditamento da Petrobrás foram
encaminhados à Fiscalização que, após examiná-los, concluiu pela manutenção do lançamento,
conforme a seguir (fls. 119/120):
1. Informamos que após análise dos documentos anexados, às fls. 39 a 117, concluímos
pela não alteração do débito.
2. O débito em questão é relativo ao período de 12/99 a 12/00. O motivo do débito é o
fato da prestadora de serviço não ter discriminado nas Notas Fiscais os valores relativos
a equipamentos e materiais responsáveis pela redução das bases de cálculo das
retenções nas faturas.
Anexaram ao processo Guias de retenções relativas a todo o período do débito, com
exceção de 03/00, juntamente com as respectivas Notas Fiscais de serviços e os Boletins
de Medição. Como as guias apresentadas já haviam sido todas consideradas no
momento do levantamento do débito, conforme Relatório de Guias Apresentadas, fl. 12,
estas em nada alteraram o valor levantado.
Anexaram as Notas Fiscais utilizadas na aferição do débito, conforme Relatório de
Fatos Geradores, fls. 10 e 11, ratificando a não discriminação do motivo da redução das
bases de cálculo das retenções.
3. Vale frisar que as guias relativas às competências 04/00 a 06/00 não batem com os
valores lançados no Relatório de Guias Apresentadas, pois nestas guias constam
retenções relativas a várias Notas Fiscais e não somente as relativas ao contrato em
questão.
Os valores das retenções relativos as Notas Fiscais do contrato, utilizadas inclusive na
aferição, estão discriminados nas consultas da Petrobras, fls. 84, 88 e 92, coincidindo
com os valores presentes no Relatório de Guias Apresentadas.
4. Em relação a competência 03/00 não apresentaram guia de retenção tanto durante a
fiscalização quanto na defesa, como na consulta da Petrobrás, fl. 95, não consta
discriminação de valor retido para o INSS deduzimos que não houve retenção nesta
competência.
5 . Ao Serviço de Análise de Defesa e Recursos para prosseguimento.
O lançamento foi considerado procedente, conforme a Decisão-Notificação no
17.401.4/0788/2003 (e- fls. 122 a 129).
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

Contra a Decisão-Notificação apenas a Petrobrás interpôs Recurso Voluntário ao
CRPS (e-fls. 134 e seguintes), proferindo-se o Acórdão no 1.134, de 23/06/2004 (e-fls. 142 a
149), que anulou a decisão para que o INSS apresentasse elementos, com base na contabilidade
do contribuinte, que justificassem o procedimento adotado.
O INSS apresentou Pedido de Revisão do Acórdão do CRPS (e-fls. 150 a 154),
tendo a Petrobrás oferecido as Contrarrazões de e-fls. 158 a 161, defendendo a manutenção do
acórdão.
Foi então prolatado pelo CRPS o Acórdão no 631, de 27/05/2005, por meio do
qual não se conheceu do Pedido de Revisão apresentado pelo INSS (e-fls. 166 a 169).
Em cumprimento ao Acórdão no 1.134, do CRPS, foi emitida a Informação Fiscal
de e-fls. 202/203, segundo a qual não houve ação fiscal com exame da contabilidade da
prestadora dos serviços, englobando o período referente ao lançamento em pauta, conforme a
seguir:
Considerando-se o despacho à fl. 179, o comando exarado do Acórdão CRPS 2 a CaJ no
0001134/2004, de 28/06/2004, fls. 146/153 e a decisão sobre o Pedido de Revisão do
pré-citado Acórdão, fls. 169/172, informa-se que:
1 - Dentro do prazo regulamentar a empresa acima identificada contestou o lançamento,
através do instrumento de fls. 40/43, fazendo anexar, posteriormente, uma série de
documentos acostados aos Autos às fls. 48/111, que ante o resultado da análise realizada
pela junta fiscal notificante (fl. 119), foi julgado pelo Serviço de Defesas e Recursos da
Gerência Executiva do Rio de Janeiro - Centro, procedente o crédito apurado, através da
Decisão Notificação - DN no 17.401.4/0788/2003 (fls. 121/128).
2 - O INSS não logrou êxito em notificar a empresa prestadora IMIGRANTES
PINTURA INDUSTRIAL S/C LTDA, CNPJ: 65.045.619/0001-68, tendo a mesma sido
intimada, através de edital (fl. 181). A empresa contratada não apresentou impugnação.
3 - Efetuou-se pesquisa nos sistemas informatizados da SRFB (CNAF/CFE), sendo
analisadas as informações disponíveis relativas à empresa contratada prestadora dos
serviços, e constatou-se que não houve ação fiscal com exame da contabilidade
englobando o período referente ao lançamento em pauta, conforme cópia da tela
anexada à fl. 201.
4 - Procedeu-se a pesquisa no SISTEMA DE COBRANÇA - MF/RFB - verificando-se
que a empresa aderiu ao parcelamento especial da Lei n. 9964/2000 - REFIS, em
21/03/2000, no entanto, foi excluída deste, por inadimplência, a partir de 01/01/2002 (fl.
202).
5 - Constatou-se também que a empresa fez opção pelo parcelamento especial da Lei n°
10684/2003 - PAES, no entanto, encontra-se inadimplente, desde 20/11/2005 (fl. 203).
6 - Assim sendo, encaminha-se o presente à Chefe da Equipe Fiscal para ciência e
devido prosseguimento. (destaques no original)
As Contribuintes principal e solidária foram cientificadas dos Acórdãos nos 1.134
e 631, do CRPS, bem como do Resultado de Diligência de 16/01/2008, conforme e-fls. 204 a
208, quedando-se silentes.
Às e-fls. 261 encontra-se despacho de 22/03/2013, contendo resumo do trâmite
processual até aquele momento e impulsionando o processo para nova decisão de primeira
instância:
O contribuinte principal apresentou defesa e aditamento à defesa, para o crédito n°
35.496.364-3 conforme fls.39/45 e 47/112.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

A Decisão Notificação DN n° 17.401.4/0788/2003 julgou o lançamento procedente
(fls.121/128).
Os contribuintes foram cientificados da DN n° 17.401.0788/2003, conforme
fls.129/130.
O contribuinte principal apresentou recurso (fls.132/138).
O INSS apresentou as contra-razões recursais (fls.142/144).
Através do Acórdão no 1134 de 28/06/2004 (fls.146/153), os membros da 2a Câmara de
Julgamento do CRPS, decidiram anular a DN.
A Secretara da Receita Previdenciária - SRP emitiu Pedido de Revisão do Acórdão
(fls.154/158). O contribuinte principal apresentou manifestação (fls.162/165) e através
do Acórdão n° 631 de 27/05/2005 (fls.169/172), os membros da 2a Câmara de
Julgamento do CRPS decidiram não conhecer do Pedido de Revisão.
Conforme despacho de fls.173, foi solicitada a realização de diligência e às fls.204 está
consignado o resultado da mesma.
O presente processo foi encaminhado a DEMAC-RJ-DIORTDIV, conforme despacho
de fls.227, para que fosse providenciada a devolução do depósito recursal.
Foi providenciada a devolução do depósito recursal referente a NFLD n° 35.496.364-3
em conformidade com a decisão de :ls.237, através de ordem bancária (fls.248).
Os contribuintes principal e solidária foram cientificados dos Acórdãos no1134 e 631 da
2a Câmara de Julgamento do CRPS e do Resultado de Diligência de 16/01/2008,
conforme intimação de fls.210 e Edital de fls.222, no entanto não apresentaram
manifestações.
Tendo em vista que deverá ter reinício o contencioso administrativo, propomos o
encaminhamento dos autos à DRJ/RJO/SERET para prosseguimento.
O processo foi então encaminhado à DRJ/RJO, que exarou o Acórdão de
Impugnação no 12-60.032, de 25/09/2013 (e-fls. 265 a 274), mantendo o lançamento e assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2000
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração prévia no
prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no 3.048/99, c/c artigo 124, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS.
Contra o acórdão de primeira instância foi interposto Recurso Voluntário (e-fls.
281 a 308), julgado em sessão plenária de 06/06/2018, prolatando-se o Acórdão no 2402-006.236
(e-fls. 350 a 374), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2000
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INÍCIO. TÉRMINO. REINÍCIO. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO.
O contencioso administrativo se inicia com a impugnação e termina com a última
decisão administrativa em relação a qual não cabe mais recurso, não havendo qualquer
previsão de reinício.
LANÇAMENTO FISCAL. TEMPO LEGAL. NÃO ANULADO POR VÍCIO
MATERIAL. PRAZO DECADENCIAL. NÃO SUJEIÇÃO.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

O lançamento fiscal realizado no tempo legalmente permitido e não anulado por vício
material, não está mais sujeito a prazo decadencial.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. DECISÃO. FUNDAMENTO JURÍDICO.
LANÇAMENTO.
Incorre em mudança de critério jurídico a decisão que mantém o lançamento fiscal
adotando fundamento jurídico distinto daquele empregado pela fiscalização.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
SEGURIDADE
SOCIAL.
OBRIGAÇÕES. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA.
O proprietário de obra de construção civil responde solidariamente com o construtor
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sem benefício de
ordem.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES
LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 88.
A Relação de Co-Responsáveis, o Relatório de Representantes Legais e a Relação de
Vínculos que acompanham o lançamento fiscal não atribuem responsabilidade tributária
às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente informativa. Sendo nessa linha a
Súmula CARF n° 88.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, pelo voto de qualidade,
afastar a prejudicial de mérito e a decadência, vencidos os Conselheiros João Victor
Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser Feitoza (Relator), Renata Toratti Cassini e
Gregorio Rechmann Junior; e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento,
vencido o Conselheiro Jamed Abdul Nasser Feitoza (Relator). Votaram pelas
conclusões, com o relator, em relação às prejudiciais de mérito, e, com a divergência,
quanto impossibilidade de revisão de lançamento, os Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci e Gregorio Rechmann Junior. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Cientificada do acórdão em 29/10/2018, a Contribuinte opôs os Embargos de
Declaração de e-fls. 385 a 392, prolatando-se o Acórdão de Embargos no 2402-007.037 (e-fls.
459 a 463), sem efeitos infringentes, apenas para corrigir a ementa, conforme a seguir:
De:
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. DECISÃO. FUNDAMENTO JURÍDICO.
LANÇAMENTO.
Incorre em mudança de critério jurídico a decisão que mantém o lançamento fiscal
adotando fundamento jurídico distinto daquele empregado pela fiscalização.

Para:
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
MESMOS
FUNDAMENTOS LEGAIS. AUTORIDADE LANÇADORA. ÓRGÃO JULGADOR.
Inocorre mudança de critério jurídico quando o órgão julgador da impugnação profere
decisão adotando os mesmos fundamentos legais empregados pela Autoridade
Lançadora.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão de Embargos em 15/04/2019 (Termo
de Ciência de e-fls. 475) e, em 25/04/2019, interpôs o Recurso Especial de e-fls. 538 a 557
(Termo de Solicitação de Juntada de fls. 479), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir as matérias assim
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

traduzidas no despacho de admissibilidade: “Vício Material - Descumprimento pelo Fisco do dever
de comprovar o fato gerador da obrigação”; e “Reinício do contencioso administrativo haja vista
vício material no lançamento e decadência”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
02/10/2019 (e-fls. 608 a 621), admitindo-se a rediscussão apenas da segunda matéria:
- Reinício do contencioso administrativo haja vista vício material no lançamento
e decadência.
Cientificada do seguimento parcial do Recurso Especial, a Contribuinte
apresentou o Agravo de e-fls. 689 a 696, rejeitado conforme despacho de 18/02/2020 (e-fls. 700
a 701).
O apelo, na parte em que teve seguimento, apresenta as seguintes alegações:
- o lançamento ocorrido por ocasião do reinício do contencioso administrativo não
respeitou o prazo decadencial previsto no CTN;
- enquanto o acórdão recorrido nega o reinício do contencioso, considerando que a
CRPS teria anulado apenas a Decisão-Notificação, sem que isso tivesse o condão de macular o
lançamento tributário, os paradigmas admitem que a decisão da antiga Câmara de Recursos
determinou o reinício do contencioso ao reconhecer a nulidade do primeiro lançamento pela
existência de vício material insanável, consistente na falta de exame na contabilidade do
prestador de serviços, com o fim de evitar dupla tributação;
- conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, "a
responsabilidade solidária de que tratava o artigo 31 da Lei 8.112/91, com a redação
da época, não dispensava a existência de regular constituição do crédito tributário,
que não poderia ser feita mediante a aferição indireta nas contas da tomadora dos
serviços";
- o mesmo posicionamento é aplicável à responsabilidade solidária na prestação
de serviços na construção civil, como é o caso dos autos;
- com efeito, sobre nulidade do lançamento, nos termos das razões de decidir do
Acórdão 2201-003.412 e do Acórdão 2201-004.080:
O lançamento representado pela NFLD constante de fls. 2, consubstancia pelo Relatório
Fiscal de folhas 29, foi tacitamente reconhecido como nulo pelo CRPS que ao
determinar a nulidade da DN e a elaboração de novo relatório fiscal que explicitasse a
ocorrência do fato gerador ensejador da responsabilidade solidária prevista no artigo 31
da Lei n° 8.212/91, vigente à época ordenou que se elaborasse novo lançamento
consubstanciado em provas da existência da contratação de serviços mediante cessão de
mão-de-obra.
- tal como nos casos dos precedentes, embora negue o reinício do contencioso
administrativo, fato é que, no caso concreto, o julgamento proferido pelo antigo CRPS, apesar de
não ter utilizado a melhor técnica, teve como objeto a anulação o lançamento, ainda que
tacitamente, tendo o novo lançamento ocorrido apenas com a notificação do sujeito passivo
sobre o novo relatório da Fiscalização;
- de acordo com o próprio acórdão proferido pelo CRPS, a anulação ocorreu
porque era necessário que o INSS examinasse a contabilidade do prestador de serviços, de modo
a constatar a existência do crédito previdenciário, matéria que diz respeito ao fato gerador da
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

obrigação tributária solidária e, por conseguinte, ao próprio lançamento tributário em si, e não à
simples decisão de primeira instância;
- a decisão da Segunda Câmara de Julgamento trouxe a seguinte fundamentação:
Se analisarmos as mudanças nos procedimentos do INSS, que decorrem, inclusive, das
recomendações contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000, que consta do preâmbulo do
ato normativo mencionado, vemos uma preocupação em se evitar os lançamentos em
duplicidade, ou ainda, a exigência de contribuições já recolhidas e é, dentro dessa ótica,
que deve ser lido o mencionado no item 5.17.
[...]
Não se pode perder de vista que o procedimento, ainda hoje adotado pelo INSS, parte de
uma presunção, qual seja: que a não elisão da solidariedade, pressupõe a existência da
obrigação previdenciária não adimplida.
As coisas são distintas e não se confundem com a existência do benefício de ordem. A
solidariedade do tomador dos serviços é legal e inquestionável; agora, por sua vez, não
existe nenhum dispositivo na Lei 8.212/91, ou qualquer outra lei, que crie a presunção
da existência do crédito previdenciário diante da não elisão da solidariedade. Elidir a
solidariedade significa, tão somente, eliminar ou suprimir uma garantia do crédito
previdenciário, portanto diferente de comprovar a extinção da obrigação previdenciária.
O tomador sempre será solidário se não elidir a solidariedade nos termos da lei. O CTN
(artigos 97, inciso III, 114 e 116) aponta que cabe a lei definir situação (de fato ou
jurídica) necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal.
É importante observar que quando o legislador quis criar uma presunção na legislação
previdenciária, assim o vez, bastando observar o que dispõe o § 5o, do art. 33, da Lei
8.212/91. Volto a afirmar que legislação previdenciária não estabelece que diante da não
elisão da solidariedade, presume-se não extinto o crédito por ventura existente.
Outro aspecto importante a ser observado esta relacionado com os efeitos da
solidariedade - Art. 125, I, do CTN, o que é desprezado pelo INSS a vista da forma
como são feitos tais lançamentos, possibilitando a exigência de contribuição em
duplicidade. o que retira a confiabilidade (liquidez e certeza) do crédito constituído.
Ainda outro dia quando julgávamos NFLD's lavradas contra a própria Petrobrás, nos
deparamos com a NFLD DEBCAD n.° 35.396.353-8, que constituiu de crédito
previdenciário por: solidariedade no valor de R$ 2.445.610,67, decorrente de serviço
realizado entre 01 a 04 e 06.99 I (cinco competências). Na oportunidade tivemos
conhecimento que o consórcio prestador dos serviços havia sido fiscalizado por livro
diário, no período de 02.98 a 05.2000 (vinte e oito competências), sendo constituído do
crédito previdenciário no valor de R$ 57.549,78 (duas NFLD's DEBCAD:
n.°35.131.524-1 e n.° 35.172.896-1). Infelizmente sou obrigado a admitir que a situação
narrada não foi um caso isolado, posto que diversos outros casos semelhantes podem ser
apontados. Tal situação por si só é suficiente para demonstrar que o procedimento
adotado pelo INSS é falho.
(... )
Assim entendo que o INSS deve apresentar elementos, com base na contabilidade do
contribuinte, que justifique o procedimento adotado.
- verifica-se, portanto, que a preocupação manifestada pelo CRPS era afastar
eventual lançamento em duplicidade - tanto no tomador quanto no prestador - e , ainda, verificar
a existência de Contribuições já recolhidas pela prestadora de serviços;
- as duas questões referem-se à substância do fato gerador da responsabilização
solidária, uma vez que só é possível atribuir responsabilidade por crédito anteriormente
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

constituído e, ademais, caso as Contribuições já tivessem sido recolhidas, o lançamento original
não subsistiria;
- no caso concreto, somente em 01/04/2011 a autoridade administrativa prcedeu
ao novo lançamento - embora tácito - em face da Recorrente, lançamento este relativo a tributos
cujos fatos geradores ocorreram entre 12/1999 e 12/2000;
- destarte, no momento em que se aperfeiçoou o suposto reinício do contencioso,
que ocorreu com a notificação da Petrobras sobre o Relatório Fiscal Aditado, verdadeiro
lançamento tácito, já se encontravam fulminados pela decadência todos os fatos geradores objeto
da autuação, nos termos do art. 173, I, do CTN, aplicável ao caso;
- inaplicável ao caso o prazo de dez anos, conforme entendimento sedimentado na
Súmula Vinculante 8, do STF, que vincula o Fisco.
Ao final, a Contribuinte pede o conhecimento e o provimento do recurso, para que
seja reformada a decisão recorrida e cancelado o lançamento.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Contribuinte e do despacho que
lhe deu seguimento parcial em 03/04/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 712), a
Fazenda Nacional ofereceu, em 06/04/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 727), as
Contrarrazões de e-fls. 713 a 726, contendo os seguintes argumentos:
Da solidariedade pelo cumprimento das obrigações previdenciárias
- a fiscalização não lançou sobre o mesmo fato gerador, duas NFLDs, uma contra
o contribuinte e outra contra o responsável, mas sim uma única NFLD, cuja ciência foi dada aos
dois interessados, no caso a Petrobras e a empresa prestadora dos serviços, respeitando assim os
itens 26 e 27 do Parecer CJ/MPAS no 2.376, de 2000;
- importante mencionar que em nenhum momento ficou comprovado nos autos
que houve o pagamento do crédito nem pela Recorrente nem pela empresa prestadora de
serviços;
- cabe ao Fisco o ônus probatório do fato gerador, e à Recorrente a prova dos
elementos extintivos de sua obrigação, como o pagamento, a teor do artigo 374, do Código de
Processo Civil, portanto a prova do pagamento é ônus da Recorrente e não do Fisco;
- não basta a mera alegação de que os tributos foram pagos, a empresa tomadora,
no caso, a Petrobrás, deveria ter efetivamente comprovado o pagamento das Contribuições
devidas, com a anexação ao processo das guias de pagamento, que deveriam ter sido exigidas do
executor no momento oportuno, conforme artigo 30, VI, da Lei no 8.212, de 1991;
- é também neste sentido a jurisprudência, a exemplo de julgamento do STJ,
publicado no DJe 21/02/2011, de lavra do Ministro Luiz Fux, no REsp 719350/SC - REsp
2005/0012879-0, a respeito do art. 31, da Lei no 8.212, de 1991;
- por outro lado, a Administração Tributária pode proceder à aferição indireta ou
arbitramento da base imponível do tributo, nas hipóteses enumeradas no artigo 148, do CTN;
- desse modo, inexistindo comprovação de pagamento da dívida, pode ser
constituído o crédito tributário em qualquer um dos devedores, em razão da solidariedade, visto
que esta não comporta benefício de ordem;
- no caso da responsabilidade solidária prevista no art. 30, inciso VI, da Lei no
8.212, de 1991, pela execução de serviços de construção civil, a forma de elisão da
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

solidariedade, para o período em questão, encontrava-se expressa na Ordem de Serviço
INSS/DARF no 51, de 06/10/1992 e na Ordem de Serviço INSS/DAF no 165, de 11/07/1997;
- nesta toada, se a tomadora de serviços não apresenta a guia de recolhimento
quitada, vinculada à nota fiscal/fatura, bem como a folha de pagamento pertinente, assume a
obrigação contributiva por solidariedade, não havendo de alegar a existência de qualquer
ilegalidade quando da cobrança pela RFB;
- com a ocorrência do fato gerador, configura-se a obrigação tributária e o INSS,
por meio da Receita Federal do Brasil, fica autorizado a proceder ao lançamento das
contribuições pertinentes, com a constituição do devido crédito;
- este crédito pode ser constituído no nome de qualquer uma das pessoas
expressamente designadas no artigo 220 do Decreto 3.048, de 1999, com esteio no artigo 124, do
Código Tributário Nacional;
- a exigência da apresentação de documentos para elisão da responsabilidade
solidária não se caracteriza como transferência da atividade de fiscalizar, que é privativa dos
agentes fiscais, mas uma faculdade para a contratante se elidir da solidariedade, faculdade esta
assegurada pelo direito regressivo e pela possibilidade de retenção de importâncias devidas para
garantia do cumprimento das obrigações;
- portanto, o poder fiscalizador não foi transferido ao particular, sendo exercido
diretamente junto à empresa notificada, que tem responsabilidade direta pelo recolhimento das
contribuições devidas;
- cabe lembrar que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi enviada
tanto à Petrobrás quanto à empresa prestadora dos serviços, sendo concedido às duas empresas a
oportunidade de apresentarem Impugnações devidamente acompanhadas das provas documentais
que, segundo os padrões definidos pela legislação previdenciária, poderiam modificar ou até
mesmo extinguir o lançamento, no entanto nas Impugnações apresentadas não foram anexados
documentos que comprovassem a elisão total da responsabilidade solidária.
Da mensuração da base de cálculo
- engana-se a contribuinte quando diz que os valores da base de cálculo apurados
não correspondem ao real valor das contribuições previdenciárias;
- tendo em vista a não apresentação dos documentos solicitados, cabe esclarecer
que a legislação aplicável é aquela vigente por ocasião do lançamento fiscal, em respeito ao
caput do art. 144, do CTN;
- apenas no que diz respeito à forma de apuração da base imponível das
Contribuições, foi utilizada a Ordem de Serviço INSS/DAF no 165 de 11/07/1997, e a Instrução
Normativa INSS/DC no 18, de 11/05/2000, que fundamentou os critérios de apuração do crédito
tributário;
- no caso de aferição indireta, prevista no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de1991, o
ato normativo definiu o percentual da nota fiscal a ser considerado como salário-de-contribuição
por ocasião da ação fiscal;
- portanto, o critério de aferição utilizado não fere o princípio da legalidade, eis
que o Código Tributário Nacional prevê esta normatização em seu art. 100, inc. I, e o art. 229 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, vigente no
período do lançamento, também legitimava este procedimento;
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

- ressalte-se que os atos normativos não estabelecem alíquota, mas sim parâmetros
de aferição nos casos autorizados pela Lei e pelo Decreto pertinente, conforme devidamente
exposto no item 13 do Relatório Fiscal.
Ao final, a Fazenda Nacional pede seja negado provimento ao Recurso Especial
da Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, quanto à matéria
que obteve seguimento, atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram
oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 32 a 35, a Notificação-Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) é relativa a valores apurados por responsabilidade solidária, decorrente da
execução de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 30, VI, da Lei no 8.212, de
1991, prestados pela empresa Imigrantes Pintura Industrial S/C Ltda., em cumprimento ao
contrato 270.2.044.99-8. A contratante não apresentou comprovação para a redução das bases de
cálculo das retenções.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento para rediscussão da matéria “Reinício
do contencioso administrativo haja vista vício material no lançamento e decadência”.
O Colegiado recorrido afastou a decadência, por entender que o CRPS teria
anulado apenas a decisão de primeira instância e, nesse sentido, não haveria que se falar em
reinício do contencioso administrativo, já que a Informação Fiscal exarada antes da nova decisão
de primeira instância não se constituiria em novo lançamento.
A ação fiscal objeto do presente processo deu origem a diversos outros
envolvendo a mesma Contribuinte, muitos deles já apreciados por este Colegiado, oportunidade
em que restou patente o objeto da nulidade declarada pelo CRPS, centrada unicamente na
Decisão-Notificação do INSS. O fundamento dessa nulidade foi a necessidade de verificação
prévia acerca do eventual cumprimento das obrigações tributárias por parte da prestadora de
serviços, tanto assim que a providência saneadora foi a realização de diligência para verificar
essa particularidade.
O procedimento do CRPS, sem dúvida, visava impedir a eventual cobrança em
duplicidade, situação que, caso ocorresse – e efetivamente ocorreu em pelo menos um caso já
apreciado na CSRF – não acarretaria nulidade do lançamento, como não acarretou no citado
caso, mas sim em redução da base de cálculo, o que rotineiramente ocorre no julgamento de
processos administrativos fiscais.
A seguir o histórico dos processos desta ação fiscal já apreciados por esta 2a
Turma, todos eles versando sobre suposta nulidade do lançamento.
Votos Vencedores do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho: Acórdãos
nos 9202-007.462 (processo no 18471.001560/2008-66), 9202-007.463 (processo no
18471.001572/2008-91), 9202-007.464 (processo no 18471.001573/2008-35), todos de
29/01/2019:
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/10/1998
DECISÕES DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
RECURSO. DEFINITIVIDADE.
São definitivas as decisões de segunda instância das quais não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação quando os esclarecimentos prestados pela Fiscalização
em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento administrativos
prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles suscitadas, sem que tenham
ocorrido alterações nos fundamentos jurídicos do lançamentos.
Decisão
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Ana Paula Fernandes (relatora), que lhe negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
Votos do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa: Acórdãos nos 9202-
008.500 (processo no 18471.001541/2008-30), 9202-008.501 (processo no 18471.001545/2008-
18) e 9202-008.502 (processo no18471.001591/2008-17), todos de 18/12/2019:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2002
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação quando os esclarecimentos prestados pela Fiscalização
em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento administrativos
prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles suscitadas, sem que tenham
ocorrido alterações nos fundamentos jurídicos do lançamentos.
LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO. NATUREZA FORMAL
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas à
descrição dos fatos que deram azo à autuação, deve o vício ser caracterizado como de
natureza formal.
Decisão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencida a conselheira Ana Paula Fernandes, que lhe negou provimento.
Voto
desta
Conselheira:
Acórdão
no
9202-008.629
(processo
no
18471.001553/2008-64), de 19/02/2020
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/07/2002
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
DECISÕES DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
RECURSO. DEFINITIVIDADE.
São definitivas as decisões de segunda instância das quais não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação, quando os esclarecimentos prestados pela Fiscalização
em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento administrativos
prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles suscitadas, sem que tenha
ocorrido alteração nos fundamentos jurídicos do lançamento.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Em se tratando de discussão acerca da natureza do vício que teria inquinado o
lançamento, ainda que se entenda que não haja nulidade a ser declarada, declara-se a
nulidade por vício formal, em face da impossibilidade de julgamento extra petita.
Decisão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento.
Neste último processo, inclusive, a decisão de primeira instância proferida em
função da declaração de nulidade da primeira, e após efetuada a diligência, excluiu da base de
cálculo os valores que haviam sido exigidos da prestadora. Confira-se:
Da Retificação
37. Presume-se que na ação fiscal desenvolvida na empresa prestadora de serviços
foram examinados os documentos destinados a registrar os fatos geradores, bem como
os respectivos recolhimentos referentes às contribuições previdenciárias, não cabendo,
portanto, lançamento por aferição indireta na empresa tomadora, relativamente ao
período 11/2001 e 12/2001. Conclui-se que as contribuições relativas a estas
competências devem ser excluídas do lançamento, ou seja, R$ 4.288,67 e R$ 14.445,40,
conforme FORCED de fls. 339, passando o valor do débito para R$ 71.529,88
(90.263,95 – 18.734,07), acrescido de juros e multa. (Acórdão no 12-66.382)
Destarte, não há qualquer ilegalidade no procedimento levado a cabo no processo
ora em julgamento, tendo em vista que a nulidade da decisão de primeira instância, declarada
pelo CRPS, visava apenas garantir o pagamento do tributo devido, de sorte que eventual ajuste
da base de cálculo poderia ser efetuado ainda em sede de julgamento em primeira instância,
como de fato aconteceu pelo menos no exemplo acima.
Aliás, em outro caso desta mesma ação fiscal, a diligência foi realizada antes
mesmo da primeira decisão do INSS, em função de documentos apresentados em sede de
Impugnação, ou mesmo em aditamento a esta, oportunidade em que em primeira instância
considerou-se procedente em parte o lançamento.
Portanto, a rotina processual previdenciária sempre comportou a realização de
diligências intermediárias, no sentido de examinar a documentação trazida aos autos pelas partes
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

e esclarecer eventuais dúvidas dos julgadores, sem que isso fosse taxado de nulidade,
obviamente que mantida a fundamentação da autuação.
Ademais, registre-se que a decisão anulatória do CRPS, em face do não
conhecimento do pedido de revisão pelo INSS, tornou-se definitiva, ressaltando-se que a própria
Petrobrás, em Contrarrazões a esse pedido, limitou-se a pleitear o seu não conhecimento, ou , se
assim não fosse, o seu não provimento, portanto pugnou pela manutenção daquele acórdão, ao
qual ora acusa de não ter utilizado a melhor técnica (fls. 17 do Recurso Especial).
Com efeito, tanto a autuada como a prestadora dos serviços foram cientificadas
das decisões do CRPS e não se manifestaram (e-fls. 155, 163, 204, 208, 221 e 261), portanto
concordaram tacitamente com a declaração de nulidade, da forma como foi proferida, ou seja,
abarcando apenas a Decisão-Notificação do INSS. A Petrobras inclusive ofereceu Contrarrazões
em favor da manutenção do acórdão. Nesse passo, a decisão anulatória do CRPS tornou-se
definitiva, não se admitindo que, após adotada a providência preconizada nessa decisão – que,
reitera-se, não foi questionada pela autuada, tampouco pela prestadora – se tente ampliar os
limites do decisum.
Registre-se, por oportuno, que no caso do Acórdão no 2201-004.597, indicado
como paradigma pela própria Recorrente, não se verificou, por parte da tomadora dos serviços, a
inércia que se observa no caso do acórdão recorrido. Com efeito, observa-se do relatório desse
julgado (disponível no sítio do CARF na Internet) que a tomadora dos serviços, intimada do
resultado da diligência, apresentou, dentro do prazo assinalado, questionamentos bem
semelhantes aos que a Petrobrás só veio a levantar em sede de Recurso Voluntário contra a
segunda decisão de primeira instância, quando já definitivo o acórdão do CRPS, bem como
transcorrido in albis o prazo concedido para manifestação acerca da diligência (e-fls. fls. 204 a
208 e 261). Registre-se também que tal diferença fática não impacta no conhecimento do apelo
da Petrobrás, eis que no voto do paradigma o relator centra-se no conteúdo do acórdão do CRPS,
inclusive na determinação de diligência, como fatores a demonstrar que teria havido declaração
de nulidade do lançamento.
A tentativa de ampliação do escopo da nulidade declarada pelo CRPS torna-se
ainda menos legítima pelo fato de a diligência fiscal não provocar qualquer alteração no
lançamento, tampouco na fundamentação legal da nova decisão proferida em sede de primeira
instância. Tanto mais que a Petrobrás, em aditamento à Impugnação, já apresentara documentos
que, apreciados em diligência prévia ao julgamento em primeira instância, concluiu pela
manutenção do crédito tributário inicialmente apurado (e-fls. 119/120). E não houve por parte da
Recorrente qualquer menção a eventual nulidade provocada por esse procedimento fiscal,
também posterior ao lançamento, embora anterior ao acórdão do CRPS.
Assim, conclui-se que o CRPS, respeitando a prática da realização de diligências
intermediárias com vistas à confirmação do crédito tributário exigido, declarou tão-somente a
nulidade da decisão de primeira instância. Nesse passo, a Informação Fiscal prestada após esta
decisão do CRPS não representou uma nova ação fiscal mas sim deu continuidade ao
procedimento, já que, anulada a decisão de primeira instância, outra teria de ser proferida, à luz
da diligência realizada. Registre-se aqui que nada mais restava à autoridade da administração
tributária senão dar impulso ao processo, encaminhando-o à DRJ para nova decisão, sob pena de
responsabilidade funcional. Com efeito, não há que se falar em nulidade e sim em correta marcha
processual.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

Destarte, uma vez que a Petrobrás foi cientificada da autuação em 25/09/2002 (e-
fls. 30) e a prestadora foi intimada por edital em 09/05/2003 (e-fls. 118), e o período do
lançamento é de 12/1999 a 12/2000, não há que se falar em decadência.
Quanto à propalada “atecnia” do acórdão do CRPS que anulou a decisão de
primeira instância, bem como eventual descumprimento da diligência requisitada nesse acórdão,
são questões que deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno, ou seja, quando da
ciência, por parte da Recorrente, do acórdão do CRPS, bem como do resultado da diligência.
Entretanto, como se viu do relatório, a Petrobrás quedou-se silente, o que tornou definitiva
aquela fase processual, precluindo o direito de apresentar irresignação em fase processual
posterior. Este inclusive é o posicionamento desta 2a Turma, exarado nos julgados já citados
neste voto, conforme trecho a seguir, da lavra do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho no
Acórdão no 9202-007.464, que agrego às minhas razões de decidir:
Pois bem. Segundo se demonstrou acima, o juízo proferido pela 2a Câmara de
Julgamento do CRPS foi por anular a decisão de primeira instância administrativa, com
vistas à adoção de providências tendentes a prevenir a exigência de contribuição em
duplicidade. Tanto assim que o voto condutor do Acórdão 1760/2004 foi concluído da
seguinte forma:
Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os
membros da Segunda Câmara de Julgamento do CRPS, por Unanimidade em
ANULAR A DECISÃO NOTIFICAÇÃO (DN), de acordo com o voto do(a)
Relator(a) e sua fundamentação . (Grifou-se)
De se frisar que não somente a conclusão do voto, mas a ementa do aresto é, do mesmo
modo, suficientemente clara no sentido de que a nulidade apontada pelo CRPS foi
referente à decisão de primeira instância administrativa. Com a devida vênia, não há no
julgado nenhum argumento que aponte no sentido de que a intenção daquele Colegiado
teria sido de anular o lançamento, como se inferiu na decisão recorrida.
A despeito da afirmação de que a decisão do CRPS não tenha tido a melhor técnica
possível, o fato é que não houve fundamentação, conclusão ou ainda acórdão
determinando a anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, mas sim a
Decisão-Notificação, com expressa determinação para que a Secretaria da Receita
Previdenciária adotasse as providências relacionadas naquele decisum.
Além do que, o inciso II do art. 42 do Decreto 70.235/1972 é expresso no sentido de
que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF, sendo incabível a oposição de
recurso ou tendo esgotado-se o prazo para sua interposição, as decisões administrativas
de segunda instância tornam-se definitivas. Senão vejamos o teor do dispositivo:
Art. 42. São definitivas as decisões:
[...]
II – de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
[...]
No caso concreto, não se tem notícias sobre a interposição de qualquer espécie de
recurso pela Autuada questionando a anulação da Decisão-Notificação ou pugnando
pela nulidade do lançamento, ou seja, a decisão materializada pelo Acórdão CRPS no
1760/2004 tornou-se definitiva por inércia da Autuada e da prestadora de serviços, não
sendo admissível qualquer questionamento a seu respeito na esfera administrativa.
Assevere-se que a norma processual impossibilita a adoção de procedimentos tendentes
a reverter decisões que tenham tornado-se imutáveis.
Reitere-se que o Sujeito Passivo, além de não haver questionado o acórdão do CRPS,
defendeu a validade da decisão tal como proferida, por meio das contrarrazzões de fls.
147/150. E mais, além de não ter apresentado qualquer manifestação em relação aos
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

apontamentos expostos pelo Fisco quando notificada do resultado da diligência
demandada pelo CRPS, de modo a complementar a peça impugnatória, por ocasião do
recurso voluntário, não trouxe a Autuada (ou a prestadora de serviços) nenhum
questionamento a respeito da validade do lançamento. De se esclarecer que a
manifestação trazida aos autos pela prestadora de serviços em vista do resultado da
diligência não faz referência aos efeitos da decisão do CRPS.
Diante disso, entendo não ser plausível que o julgador administrativo adote decisão com
base em fundamentos estranhos aos erigidos nos apelos manejados pelos Contribuintes.
Aliás, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1970, os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta e a discordância do sujeito passivo em relação ao lançamento
devem ser por ele suscitados, e não pelo julgador administrativo, ainda na fase
impugnatória.
Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Além do que, o art. 141 do Código de Processo Civil, que abaixo se transcreve, é
expresso quanto à vedação imposta aos julgadores em conhecer de questões que não
tenham sido fomentada por quem, em virtude de lei (como é o caso), tinha a
incumbência de fazê-lo:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Por tudo o que até aqui se expôs, considero que se deva afastar as razões arguidas no
aresto atacado, que redundou na alteração do resultado do julgamento proferido pelo
CRPS por meio do Acórdão no 1760/2004 (de anulação da Decisão-Notificação para
anulação do lançamento por vício material), tendo em vista que referida decisão há
muito se tornou definitiva na esfera administrativa e que não houve manifestação
alguma do Sujeito Passivo nesse sentido.
Outra questão erigida na decisão vergastada é de que Informação Fiscal resultante da
diligência demandada pelo CRPS significaria inovação, isto é, novo lançamento.
Mais uma vez não vejo como concordar com tal argumento.
Compulsando o Relatório Fiscal, constata-se que a Fiscalização procedeu ao lançamento
das contribuições com base, dentre outros, em contratos locação de helicópteros para
transporte de pessoas e materiais designados pela empresa autuada, incluindo a mão-de-
obra para a operação e manutenção das aeronaves, em observância ao art. 124 do
Código Tributário Nacional (CTN) e aos arts. 31 e 33 da Lei 8.212/1991.
Por outro lado, a Informação Fiscal resultante da diligência requerida pelo CRPS
prestou-se tão-somente a esclarecer, com base em pesquisa realizada nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que a prestadora dos serviços
contratados mediante cessão de mão-de-obra não foi submetida a procedimento fiscal
com vistas à cobrança dos mesmos tributos exigidos da tomadora, bem assim não aderiu
aos parcelamentos especiais da Lei no 9.964/2000 – REFIS ou da Lei no 10.684/2003 –
PAES.
Aperceba-se que, ao revés do que restou consignado no acórdão guerreado, a
providência adotada pelo Fisco não representou nenhuma inovação no lançamento,
prestando-se exclusivamente a esclarecer que os créditos constituídos na tomadora de
serviços não foram exigidos da cessionária de mão-de-obra ou por ela confessados.
Aliás, esse procedimento visou justamente esclarecer uma preocupação externada no
acórdão do CRPS, que anulou a Decisão-Notificação no 17.401.4/0418/2004, quanto a
hipótese de exigência desses valores em duplicidade.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.365 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001856/2008-87

Por fim, não vejo como isso possa ter influenciado na verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, na determinação da matéria tributável, no cálculo do
tributo devido ou ainda na identificação dos sujeitos passivos. Em outras palavras, não
se está diante de infringência alguma ao art. 142 do CTN ou ainda ao art. 9o do Decreto
no 70.235/1972. Os fundamentos jurídicos que deram suporte à autuação, art. 124 do
Código Tributário Nacional (CTN) e arts. 31 e 33 da Lei 8.212/1991, permaneceram
exatamente os mesmos, não se verificando qualquer tipo de inovação que pudesse dar
ensejo à verificação de fato imponente diverso daquele que fora evidenciado quando da
autuação.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital